Tribunal: TJDFT
Processo: 0717938-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A revogação dos benefícios da justiça gratuita pode ser deferida mediante comprovação de que a parte passou a reunir condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometimento de seu sustento e de sua família.
2. No caso, os bens apontados pelo Distrito Federal, que comprovariam que o agravado reúne condições econômico-financeiras para pagar os honorários de sucumbência, já faziam parte de seu patrimônio quando da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a revogação do benefício.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.